Tribunal: CARF
Processo: 19515.003417/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003417/2005-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ELOY VEGA FERRERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003417/2005-75
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 15-17.192 – 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou
procedente em parte o lançamento do Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 92.252,81, relativo ao exercício 2001, ano-calendário
2000.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da apuração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Foi apurado
como valor de Rendimentos Tributáveis caracterizados como omissão de rendimentos o total de
R$ 166.355,88, tendo em vista que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas-
correntes e poupança bancárias.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 163/181),
onde alega preliminarmente inconstitucionalidade do lançamento, posto que realizado com
quebra de sigilo bancário sem a devida autorização do poder judiciário e a nulidade por suposta
ofensa aos princípios da boa-fé e moralidade, passando a seguir a questões de mérito. A
impugnação encontra-se relatada no Acórdão relativo ao julgamento de piso nos seguintes
termos:
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1) É inconstitucional a quebra do sigilo bancário pela Administração.
2) A Lei 9.311/1996 impede a utilização de dados da CPMF para o lançamento do
imposto de renda.
3) Deveria ter sido informado antes da lavratura do auto de infração que os documentos
apresentados não seriam admitidos como prova da origem dos depósitos, como
demanda o princípio da boa-fé e da moralidade administrativa.
4) Ilegal a presunção de rendimentos com base em depósitos bancários.
5) Como os depósitos não são em si mesmos hipótese de incidência tributária, cabe ao
Fisco o ônus da prova da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza, ou a variação patrimonial a descoberto que justifique o
lançamento. Cita jurisprudência e súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

6) Depósitos de pequeno valor se originaram da movimentação dos seus rendimentos de
aposentadoria recebidos durante o ano (R$ 14.506,00).
7) Os depósitos efetuados por sua filha tiveram a sua origem comprovada, pois não se
trata de discutir eventuais tributações sobre os valores depositados, mas sim da
verdadeira origem dos depósitos. Apresenta documentos para demonstrar que se trata de
aplicações efetuadas por sua filha em seu nome em diversas instituições.
8) Fora sócio da Coprel Pro Reciclagem Ltda., especializada na compra e venda de
sucatas. Os depósitos da Latasa Latas Alumínio S.A. (R$ 2.747,40, R$ 1.559,22 e R$
1.561,99) decorrem da compra de latas de alumínio sucateadas, e lhe foram destinados
como distribuição de lucro pela Coprel.
9) O depósito de R$ 10.000,00, efetuado por Paulo Ferreira, seu amigo, decorre de
empréstimo.
10) O depósito de R$ 24.000,00 provém da venda, na mesma data, de imóvel
regularmente declarado, apesar de indicado na escritura com sendo R$ 11.100,00. Se
existe diferença, caberia a apuração de ganho de capital, e não o lançamento pelo
depósito.
11) Os depósitos de R$ 11.000,00, em 14/08/2000, e R$ 2.722,20, em 22/08/2000,
foram efetuados por Suely de Cerqueira Vilas Boas, e correspondem a pagamentos
referentes ao item informado em sua declaração como "créditos em espécie e imóveis
para a venda junto à empresa OAS Participações Ltda." Explica como o crédito
transitou por administradora de empreendimentos, com cobrança de comissão, para
chegar finalmente em sua conta. Por isso as datas e valores destas operações (fls. 31/32
e fls. 208/209) não coincidiriam com os depósitos.
12) Pelo número da conta do cheque depositado pode-se constatar que o depósito de R$
30.000,00 (fls. 57), em 14/08/2000, provém de aplicação, inicialmente levantada da
Coinvalores Distr. de Títulos e Valores Mob. Ltda. pela Régia Consult. Financeira, que
administra os ativos financeiros da família.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
procedente em parte o lançamento. No julgamento de piso foram excluídos do lançamento
aqueles depósitos que foram considerados como de autoria devidamente comprovada durante a
fiscalização, por inadequados para o tipo de presunção relativa à autuação, sendo prolatada a
seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser demonstrada com elementos de prova
objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada entre os créditos e
as origens alegadas.
DEPÓSITO. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
Não cabe aplicar a presunção de rendimentos omitidos por falta de identificação da
origem do depósito se forem apresentados durante a fiscalização documentos que
identifiquem o depositante.
Lançamento Procedente em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 236/252) onde, em sede de preliminar, o
autuado volta a arguir a inconstitucionalidade do lançamento, posto que realizado com quebra de
sigilo bancário sem a devida autorização do poder judiciário, rechaçando a possibilidade de
aplicação retroativa da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 e da Lei no 10.174, de
9 de janeiro de 2001. Também advoga a inocorrência do fato gerador do IRPF, sob argumento de
ser impossível a autuação com fulcro no que qualifica como meras e infundadas presunções.
Quanto ao mérito, alega a validade dos demonstrativos por ele apresentados, que entende
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

demonstrar a origem dos depósitos havidos em suas contas-correntes, mediante os seguintes
argumentos:
IV
—
DOS
DEMONSTRATIVOS
FISCAIS
APRESENTADOS
PELO
RECORRENTE -
8. Como se demonstrou da síntese do feito, o Recorrente trouxe, em suas razões de
impugnação, um demonstrativo analítico de TODOS os 10 (dez) depósitos apontados
pelo fisco, os quais, supostamente, não teriam origem comprovada.
ASSIM O RECORRENTE COMPROVOU, DOCUMENTALMENTE, A ORIGEM DE
UM A UM DE TODOS ESSES DEPÓSITOS, ao contrário da atuação fiscalizatória,
que se sustentou em ilações.
Não obstante, 3 (três) das malsinadas presunções de ocorrência de fato gerador foram
inexplicavelmente mantidas pela R. Decisão recorrida, a saber (a) depósitos de R$
24.000,00 – item n° 24 do Termo de Verificação Fiscal e 9.4 da Impugnação; (b)
depósitos de R$ 11.000,00 em 14/08/00 e R$ 2.722,20 em 22/08/00 - item n° 9.8 da
Impugnação; e (c) Depósito de R$ 30.000,00 - item n° 9.9 da impugnação.
Ora, a comprovação de origem dos três depósitos acima é tão indiscutível quanto àquela
feita quanto aos demais itens.
8.1 Nesse sentido, e quanto ao item n° 24 do Termo de Verificação Fiscal, o Recorrente
trouxe comprovação no sentido de que o valor de depósito de R$ 24.000,00, qualificado
pela fiscalização como sendo "sem origem", refere-se EXATAMENTE ao depósito
efetuado na conta corrente do Recorrente junto ao Banco BBVA, no dia 02/02/2000,
pela venda de imóvel que este fez ao Sr. Rubens Jorge Pereira Mendes.
Para atestar suas alegações, o Recorrente trouxe aos autos o comprovante de depósito do
aludido valor de R$ 24.000,00, bem como a escritura de venda e compra do imóvel
alienado, sendo que a data da escritura coincide com a do cheque depositado.
De fato, tanto a autuação quanto a r. decisão Recorrida, entenderam que o fato de a
escritura ter sido passada por um valor menor (R$ 11.000,00) ao do real valor da venda,
a "origem" do depósito não teria sido comprovada.
Esse entendimento, entretanto, não se sustenta, nem mesmo ante a fundamentação dada
pelo próprio Fisco. Isso porque, sem dúvida, O COMPROVANTE DE DEPÓSITO É
ELEMENTO QUE, DE PER SI, JÁ AUTORIZARIA A CONSTATAÇÃO DA DATA
E VALOR DO DEPÓSITO.
É evidente que o Recorrente demonstrou a origem dos R$ 24.000,00 depositados, não se
tratando de omissão de receitas. Por outro lado, se há alguma diferença entre o valor
real da venda e aquele constante da escritura, a fiscalização, por meio da medida
própria, deverá lançar o IR Devido a título de Ganho de Capital sobre a diferença do
valor histórico do imóvel vendido, consoante a declaração de Imposto de Renda do
Requerente juntada aos autos (R$ 12.163,00) e o valor recebido R$ 24.000,00.
8.2. No mesmo sentido, com relação aos valores de R$ 11.000,00 e R$ 2.722,20, trata-
se de pagamentos efetuados pela Sra. Sueli Cerqueira Vilas Boas, referentes a "créditos
em espécie de imóveis para venda junto à empresa OAS- Participações Ltda., referente
a venda de cotas sociais da empresa Dom Bosco Participações Ltda". Tudo isso, frise-
se, devidamente comprovado consoante consta do item n° 17 da Declaração de Imposto
de Renda do Recorrente, a qual foi juntada aos autos.
Quanto a estes valores, e como se demonstrou de forma inequívoca nos autos, os
controles desses recebimentos eram realizados por uma administradora de
empreendimentos denominada FBeA Empreendimentos Incorporações Ltda.,
estabelecida na Bahia, que após receber as prestações dos promitentes compradores e
cessionários dos créditos, tirava a sua comissão de administração, somente depois
depositando os valores na conta do Banco Boa Vista, em favor do Requerente.
Não há razão, portanto, para se manter o aludido depósito como uma hipótese
"presumida" de ocorrência de fato gerador ou mesmo de omissão de receita.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

8.3. Por derradeiro, quanto ao valor de R$ 30.000,00, depositado em 14/08/2000 na
conta corrente do banco BVA, o Requerente obteve um extrato — juntado aos autos —
o qual permite constatar, pelo número da conta do banco depositante - Banco de Crédito
Nacional — BCN, que o aludido valor foi levantado inicialmente da CoinValores Distr.
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pela Régia Consult. Financeira que administra
os ativos financeiros da família, depositados na conta do BCN da filha do Requerente -
conta conjunta com seu marido, Rafael Balma., e posteriormente depositados, como se
demonstrou, na conta do Recorrente, no banco BBVA.
Assim, e também quanto a este aspecto, fica evidenciado que o Recorrente comprovou a
origem de todos os seus depósitos.
9. De toda sorte, é imperativo repisar as rejeições das demonstrações feitas pelo
Recorrente quanto aos depósitos acima são absolutamente ilegais, porquanto conduzem
a autuação a fundamentar-se em meras presunções.
Assim, e como asseverou a própria decisão recorrida "Inexiste nos demais casos
dispositivo legal atribuindo ao beneficiário o ônus de provar a causa ou motivo do
pagamento".
Assim, não há como se rejeitar as comprovações feitas pelo ora Recorrente, sendo,
também quanto a este aspecto, merecedora de reforma a r. decisão recorrida.
Ao final é solicitado provimento ao recurso e reforma de decisão de piso,
reconhecendo a improcedência integral da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 234, em 11/02/2009. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 10/03/2009, conforme atesta o carimbo aposto por servidor do Centro
de Atendimento ao Contribuinte Pinheiros da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (fl. 236), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE E IMPOSSIBILIDADE
DO LANÇAMENTO BASEADO EM OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Alega o autuado a inconstitucionalidade do lançamento, posto que realizado com
quebra de sigilo bancário sem a devida autorização do poder judiciário e devido à
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar no 105, de 2001 e da Lei no 10.174,
de 2001. Também advoga a inocorrência do fato gerador do IRPF, sob argumento de ser
impossível a autuação com fulcro no que qualifica como meras e infundadas presunções, citando
ainda a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).
Ressalto que a Súmula no 182 do extinto TRF se baseava em legislação já revogada,
razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à
matéria, conforme se passa a demonstrar. Da mesma forma, o artigo 9° do Decreto Lei n° 2.471, de
1o de setembro de 1988, se reporta a lançamentos efetuados com base em legislação anterior à
Lei 9.430, de 1996, quando inexistia presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o
lançamento do imposto sobre a renda a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices
ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca a
Súmula no 26 publicada, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que
tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento.
MÉRITO
Quanto ao mérito o recorrente volta às mesmas justificativas já apresentadas na
impugnação, que entende demonstrar a origem dos depósitos havidos em suas contas-correntes e
não consideradas no julgamento de piso, focando especificamente em três
movimentações/depósitos, nos seguintes termos:
Não obstante, 3 (três) das malsinadas presunções de ocorrência de fato gerador foram
inexplicavelmente mantidas pela R. Decisão recorrida, a saber (a) depósitos de R$
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

24.000,00 – item n° 24 do Termo de Verificação Fiscal e 9.4 da Impugnação; (b)
depósitos de R$ 11.000,00 em 14/08/00 e R$ 2.722,20 em 22/08/00 - item n° 9.8 da
Impugnação; e (c) Depósito de R$ 30.000,00 - item n° 9.9 da impugnação.
Ora, a comprovação de origem dos três depósitos acima é tão indiscutível quanto àquela
feita quanto aos demais itens.
8.1 Nesse sentido, e quanto ao item n° 24 do Termo de Verificação Fiscal, o Recorrente
trouxe comprovação no sentido de que o valor de depósito de R$ 24.000,00, qualificado
pela fiscalização como sendo "sem origem", refere-se EXATAMENTE ao depósito
efetuado na conta corrente do Recorrente junto ao Banco BBVA, no dia 02/02/2000,
pela venda de imóvel que este fez ao Sr. Rubens Jorge Pereira Mendes.
Para atestar suas alegações, o Recorrente trouxe aos autos o comprovante de depósito do
aludido valor de R$ 24.000,00, bem como a escritura de venda e compra do imóvel
alienado, sendo que a data da escritura coincide com a do cheque depositado.
De fato, tanto a autuação quanto a r. decisão Recorrida, entenderam que o fato de a
escritura ter sido passada por um valor menor (R$ 11.000,00) ao do real valor da venda,
a "origem" do depósito não teria sido comprovada.
Esse entendimento, entretanto, não se sustenta, nem mesmo ante a fundamentação dada
pelo próprio Fisco. Isso porque, sem dúvida, O COMPROVANTE DE DEPÓSITO É
ELEMENTO QUE, DE PER SI, JÁ AUTORIZARIA A CONSTATAÇÃO DA DATA
E VALOR DO DEPÓSITO.
É evidente que o Recorrente demonstrou a origem dos R$ 24.000,00 depositados, não se
tratando de omissão de receitas. Por outro lado, se há alguma diferença entre o valor
real da venda e aquele constante da escritura, a fiscalização, por meio da medida
própria, deverá lançar o IR Devido a título de Ganho de Capital sobre a diferença do
valor histórico do imóvel vendido, consoante a declaração de Imposto de Renda do
Requerente juntada aos autos (R$ 12.163,00) e o valor recebido R$ 24.000,00.
8.2. No mesmo sentido, com relação aos valores de R$ 11.000,00 e R$ 2.722,20, trata-
se de pagamentos efetuados pela Sra. Sueli Cerqueira Vilas Boas, referentes a "créditos
em espécie de imóveis para venda junto à empresa OAS- Participações Ltda., referente
a venda de cotas sociais da empresa Dom Bosco Participações Ltda". Tudo isso, frise-
se, devidamente comprovado consoante consta do item n° 17 da Declaração de Imposto
de Renda do Recorrente, a qual foi juntada aos autos.
Quanto a estes valores, e como se demonstrou de forma inequívoca nos autos, os
controles desses recebimentos eram realizados por uma administradora de
empreendimentos denominada FBeA Empreendimentos Incorporações Ltda.,
estabelecida na Bahia, que após receber as prestações dos promitentes compradores e
cessionários dos créditos, tirava a sua comissão de administração, somente depois
depositando os valores na conta do Banco Boa Vista, em favor do Requerente.
Não há razão, portanto, para se manter o aludido depósito como uma hipótese
"presumida" de ocorrência de fato gerador ou mesmo de omissão de receita.
8.3. Por derradeiro, quanto ao valor de R$ 30.000,00, depositado em 14/08/2000 na
conta corrente do banco BVA, o Requerente obteve um extrato — juntado aos autos —
o qual permite constatar, pelo número da conta do banco depositante - Banco de Crédito
Nacional — BCN, que o aludido valor foi levantado inicialmente da CoinValores Distr.
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pela Régia Consult. Financeira que administra
os ativos financeiros da família, depositados na conta do BCN da filha do Requerente -
conta conjunta com seu marido, Rafael Balma., e posteriormente depositados, como se
demonstrou, na conta do Recorrente, no banco BBVA.
Foi esclarecido no julgamento de piso, que as determinações que individualizam
um depósito são necessariamente a sua data e valor, não sendo possível uma comprovação
individualizada caso não haja coincidência de data e valor entre o crédito e a sua alegada origem.
Mesmo porque, uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de outras, formais ou
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

informais, lícitas ou não. Assim, não cabe considerar como prova da origem dos depósitos os
rendimentos regularmente declarados, se o contribuinte não demonstra, de forma individualizada
e por meio de documentação hábil e idônea, a relação entre cada um dos depósitos e esses
rendimentos.
Analisando as alegações acima, as quais repise-se já haviam sido apresentadas no
momento da impugnação do lançamento, assim se pronunciou a autoridade julgadora de primeira
instância:
Por esta mesma razão a escritura de venda de imóvel por R$ 11.100,00 não pode servir
para comprovar a origem de um depósito de R$ 24.000,00, ainda que haja coincidência
de data. O impugnante continua sem apresentar comprovação do efetivo depositante do
cheque em sua conta, restringindo-se a trazer o recibo de depósito de R$ 24.000,00 (fls.
197), que não traz esta informação.
Afirma que os depósitos de R$ 11.000,00, em 14/08/2000, e R$ 2.722,20, em
22/08/2000, que teriam sido efetuados por Suely de Cerqueira Vilas Boas, não
coincidem em data e valor com o relatório de fls. 208/209, porque foram transferidos
pela FB&A Empreendimentos, que descontava comissão de administração. Não
comprova, porém, este fato, nem o autor do depósito. Não apresenta contratos com a
administradora ou provas dos descontos de comissões. Não se esclarece também porque
tais descontos não estão especificados no relatório às fls. 208/209, se foi emitido pela
própria administradora.
Afirma que número da conta do cheque depositado indicaria que o depósito de R$
30.000,00 (fls. 57), em 14/08/2000, provém de ativos financeiros da família. Não
apresenta, porém, qualquer documento que fundamente tal afirmativa ou demonstre a
efetividade da origem como sendo de recursos próprios.
Tenho como presentes as mesmas inconsistências que levaram a fiscalização e a
autoridade julgadora de piso a não considerarem as alegações e documentos apresentados como
aptos a comprovarem a origem dos referidos depósitos. Verifica-se que, apesar de devidamente
advertido quanto às inconsistências e ausência de documentos comprobatórios, no recurso
apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações, sem apresentação de qualquer
outra documentação que comprovasse suas alegações.
Ciente de tal decisão, caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a tal
deficiência de provas, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, como documentação
hábil suas alegações. De fato, era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os
dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, limita-se a
alegações onde ficam evidentes as incompatibilidades que levaram à presente autuação, seja por
divergências de valores declarados, seja por falta de identificação entre a origem e natureza dos
depósitos, quando confrontados com os documentos apresentados. Não demonstrando assim a
necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens.
Considerando o no fato de que não foi efetivamente demonstrada a necessária
individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens, assim como, os
fundamentos constantes do Acórdão recorrido, acima reproduzidos, os quais também adoto como
razão de decidir, entendo pela manutenção do lançamento, em seus exatos termos, relativamente
aos itens mantidos no julgamento de piso.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003417/2005-75

Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam
endereçadas aos patronos da recorrente, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o
que se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos
seguintes termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital